Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir questões já apreciadas.
2. Inexiste omissão quando o Acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria.
3. A divergência quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por Embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.